Tribunal: TJBA
Processo: 8035820-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8035820-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s): JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

AGRAVADO: TATILEIDE LIMA GOVEIA

Advogado(s):MILENA CORREIA SILVA

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM REMUNERAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). PERIODICIDADE DIÁRIA. ADEQUAÇÃO. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE TETO MÁXIMO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida pelo Juízo do 4º Cartório Integrado das Varas de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos de ação de superendividamento ajuizada pela agravada.

2. A decisão recorrida deferiu parcialmente tutela de urgência para limitar os descontos incidentes sobre a folha de pagamento e conta da autora ao percentual de 30% de seus rendimentos líquidos, fixando multa diária de R$ 500,00 em caso de descumprimento.

3. A agravante sustenta a ausência dos requisitos da tutela de urgência, a inadequação da multa diária e a desproporcionalidade do valor arbitrado, requerendo a revogação da medida ou, subsidiariamente, a alteração da periodicidade da multa e a fixação de teto máximo.

4. A agravada apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da decisão, afirmando que os descontos comprometem mais de 46% de sua renda líquida e violam o mínimo existencial assegurado pela legislação consumerista.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: a) saber se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência que limita os descontos incidentes sobre a remuneração da consumidora ao percentual de 30% de seus rendimentos líquidos; b) saber se a multa cominatória fixada para garantir o cumprimento da ordem judicial deve ser mantida na forma estabelecida ou se exige adequação quanto à limitação de seu montante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

7. No caso, a documentação juntada nos autos demonstra que os descontos decorrentes de empréstimos contratados pela agravada ultrapassam significativamente o patamar de 30% de sua renda líquida, evidenciando a plausibilidade do direito invocado.

8. O Código de Defesa do Consumidor, especialmente após as alterações promovidas pela Lei nº 14.181/2021, consagra a proteção ao consumidor superendividado e assegura a preservação do mínimo existencial, conforme previsto no art. 6º, inciso XII, e no art. 54-A, § 1º.

9. A limitação provisória dos descontos ao percentual de 30% da renda líquida constitui critério amplamente adotado pela jurisprudência para compatibilizar o direito de crédito das instituições financeiras com a garantia de subsistência digna do consumidor, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana e da função social do contrato.

10. O perigo de dano também se mostra configurado, pois os descontos excessivos recaem sobre verba de natureza alimentar, comprometendo a manutenção básica da consumidora e de sua família.

11. A multa cominatória prevista no art. 536, §1º, do Código de Processo Civil constitui mecanismo legítimo de coerção destinado a assegurar o cumprimento das decisões judiciais, sendo adequada sua fixação em periodicidade diária, sobretudo quando o cumprimento da obrigação depende da adoção de providências administrativas pela instituição financeira.

12. O valor de R$ 500,00 por dia revela-se razoável e proporcional, considerando a finalidade coercitiva da medida e a capacidade econômica da instituição financeira agravante.
13. Todavia, a ausência de limite máximo para a incidência da multa pode conduzir ao crescimento desproporcional da penalidade, contrariando sua natureza instrumental e potencialmente ensejando enriquecimento sem causa.

14. O art. 537, §1º, inciso I, do Código de Processo Civil autoriza o magistrado a modificar o valor ou a periodicidade da multa quando se tornar excessiva, razão pela qual se mostra adequada a fixação de teto para a incidência da penalidade.

15. Assim, mantém-se a decisão recorrida quanto à concessão da tutela de urgência e à fixação da multa diária, apenas se estabelecendo limite máximo de R$ 20.000,00 para sua incidência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16.
Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, apenas para fixar o limite máximo de R$ 20.000,00 para a incidência da multa diária estabelecida na decisão recorrida, mantidos os demais termos da tutela de urgência concedida.

Tese de julgamento: “1. É legítima a concessão de tutela de urgência para limitar os descontos incidentes sobre a remuneração do consumidor superendividado ao percentual de 30% de seus rendimentos líquidos, em observância ao mínimo existencial previsto no Código de Defesa do Consumidor. 2. A fixação de multa diária para garantir o cumprimento da ordem judicial constitui medida coercitiva adequada, sendo recomendável a estipulação de teto máximo para sua incidência, em respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.”

Dispositivos relevantes citados

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, XII; 54-A, §1º.

Código de Processo Civil, arts. 300; 536, §1º; 537, §1º, I; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada

TJBA, Agravo de Instrumento nº 8051391-66.2025.8.05.0000, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, Quarta Câmara Cível, publicado em 17/11/2025.

TJBA, Agravo de Instrumento nº 8010819-68.2025.8.05.0000, Rel. Des. Emilio Salomão Pinto Reseda, Quarta Câmara Cível, publicado em 15/07/2025.

TJBA, Agravo de Instrumento nº 8014820-96.2025.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araujo, Segunda Câmara Cível, publicado em 08/07/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
e
nº
8035820-55.2025.8.05.0000
, em que figuram, como

agravante

BANCO PAN S.A.
e
agravado

TATILEIDE LIMA GOVEIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL

ao
recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora
Relatora